Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO EM VIA INADEQUADA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover a citação do devedor e em informar a localização do veículo, bem como por não ter requerido a conversão do feito em execução.
2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta diante da ausência de atendimento às intimações judiciais; (ii) se a sentença violou os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas ao extinguir o processo.
3. A extinção do processo, sem resolução de mérito, está fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a parte autora não atendeu às intimações para promover a citação do devedor ou informar a localização do veículo, nem requereu a conversão do feito em execução.
4. O art. 485, §1o, do CPC exige intimação pessoal apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que não se aplica ao presente caso, onde o fundamento da extinção foi a ausência de pressupostos processuais.
5. Os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas impõem deveres a todos os sujeitos processuais, e não apenas ao Judiciário. A parte autora não pode se eximir da responsabilidade de colaborar com o andamento do processo, sob pena de se frustrar a função jurisdicional.
6. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do apelo não deve ser conhecido, pois, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, tal pedido deve ser feito em petição autônoma.
7. Recurso conhecido e desprovido.